Tribunal: TJSP
Processo: 2038955-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegação de nulidade da penhora em razão de pender sobre o imóvel constrito alienação fiduciária – Alienação fiduciária existente em favor do próprio exequente, que não se opôs à penhora – Imóvel que foi oferecido à penhora voluntariamente pelos executados – Vedação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegação de nulidade da penhora em razão de pender sobre o imóvel constrito alienação fiduciária – Alienação fiduciária existente em favor do próprio exequente, que não se opôs à penhora – Imóvel que foi oferecido à penhora voluntariamente pelos executados – Vedação ao comportamento contraditório – Pretensão de instauração de mediação e conciliação, além de apresentação de cálculos atualizados – Não conhecimento desta parte do recurso, sob pena de indevida supressão de instância – Matéria não apreciada pelo Juízo "a quo" – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.